Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709517-57.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDREIA VANESSA CARVALHO DE MIRANDA EMBARGADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública (ID 40107344) que instada (ID 40459849), apresentou pedido de desistência (ID 40667265). Homologo o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Prossigam-se com as providências necessárias a respeito da apelação criminal. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de novembro de 2022 18:47:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora